Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por MARCONDES DE ARAUJO BARBOSA em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Foi proferido despacho para o autor comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ou regularizar o recurso no prazo de 5 (cinco) dias (ID 75568521). O patrono do autor comunicou não ter conseguido contato com o requerente e informou ter renunciado o mandato anteriormente, porém o juízo a quo não aceitou a renúncia. Requereu a citação pessoal do apelante (ID 75940740). Em relação à renúncia do mandato, deverá o patrono demonstrar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 112 e parágrafos seguintes do CPC. Intime-se o apelante, pessoalmente, no prazo de 05 (cinco dias), para cumprir o despacho proferido no ID 75568521. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 09 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 1102